Tribunal: TJSP
Processo: 2195628-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de dar contas. Cumprimento de sentença. Dedução nesse incidente de pleito condenatório não contemplado no processo de dita ação. Natureza desta que é apenas para levantar a relação de débito e crédito entre as partes.

Hipótese examinada em que a própria pretendente às contas enumerou os lançamentos em sua conta-corrente mantida na agência bancária da adversária.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de dar contas. Cumprimento de sentença. Dedução nesse incidente de pleito condenatório não contemplado no processo de dita ação. Natureza desta que é apenas para levantar a relação de débito e crédito entre as partes.

Hipótese examinada em que a própria pretendente às contas enumerou os lançamentos em sua conta-corrente mantida na agência bancária da adversária. Fato que induz à crença de seu conhecimento acerca da natureza da rubrica dos lançamentos.

Eventual discordância sobre referidos lançamentos que eram dependentes da ação declaratória de inexistência da obrigação, como condição para a repetição do indébito. Dúvidas sobre o alcance das rubricas que por sua deveriam ser individualmente especificadas.

Insubsistência do procedimento do procedimento em análise. Extinção deste, com imposição dos encargos da sucumbência.

RECURSO PROVIDO.